Tribunal: TJSP
Processo: 1121575-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cobrança realizada com base em prova documental suficiente – Impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, no caso, inadimplência do pagamento - Cabe à devedora fazer prova do pagamento reclamado - Parte ré que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cobrança realizada com base em prova documental suficiente – Impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, no caso, inadimplência do pagamento - Cabe à devedora fazer prova do pagamento reclamado - Parte ré que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso o pagamento da importância cobrada – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC – Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial - Hipótese em que o pedido de recuperação judicial ocorreu antes de sentenciada a presente ação – Artigo 49 da Lei 11.101/05 – Crédito extraconcursal - Inexistência de ilegalidade no prosseguimento da ação – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121575-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAICANA
AGROPECUÁRIA LTDA, é apelado COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
COMPARECEU P/ JULGAMENTO O DR. ALÍPIO TADEU TEIXEIRA FILHO", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121575-22.2018.8.26.0100 -Voto no 13681/api
2
Apelação Cível no 1121575-22.2018.8.26.0100
Apelante: Ivaicana Agropecuária Ltda
Apelado: Cooperativa dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13681/api
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO
– Cobrança realizada com base em prova documental
suficiente – Impossibilidade de se fazer prova de fato negativo,
no caso, inadimplência do pagamento - Cabe à devedora fazer
prova do pagamento reclamado - Parte ré que não se
desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, no caso o pagamento da
importância cobrada – Inteligência do art. 373, inciso II, do
CPC – Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial -
Hipótese em que o pedido de recuperação judicial ocorreu
antes de sentenciada a presente ação – Artigo 49 da Lei
11.101/05 – Crédito extraconcursal - Inexistência de
ilegalidade no prosseguimento da ação – Sentença mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela ré contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela
autora apelada para: “condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 102.839,27
(cento e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), atualizado até
novembro de 2018, correspondente ao uso da licença de multiplicação de “cultivares” da
safra de 2013/2014, valor que deverá ser corrigido monetariamente, de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, a partir do vencimento, e com acréscimo da multa moratória de 10% prevista no
contrato. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.).”. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121575-22.2018.8.26.0100 -Voto no 13681/api
3
condenação, observada a justiça gratuita concedida.
A ré apelante pugna pela reforma da respeitável sentença aos
argumentos de que é ônus da parte autora fazer prova de fato constitutivo de seu direito
comprovando que o inadimplemento tenha ocorrido. Afirma que o crédito está sujeito ao
procedimento de recuperação judicial deferido em 05/10/2015 em que determinada a suspensão
de todas as ações e execuções contra o devedor nos termos do artigo 6o, da Lei 11.101/2005.
Assevera que tanto o contrato, como o pagamento dos valores referente à safra de 2013/2014
foram anteriores ao pedido de recuperação e devem ser incluídos no quadro de credores por
meio de habilitação de crédito.
Contrarrazões tempestivas.
Com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
O recurso atende aos requisitos de sua admissibilidade e por
isso é recebido no duplo efeito.
Versa a demanda sobre cobrança relativa ao “Contrato de
Licença de Multiplicação de Material Vegetativo de Cultivares de Cana-de-Açucar da Sigla
SP” celebrado entre as partes, em que a parte ré não efetuou o pagamento da licença referente a
safra de 2013/2014, valor apurado com base na quantidade cultivada e declarada pela própria
ré somada às penalidades do contrato em razão da inadimplência que somariam a importância
de R$102.839,27.
O MM. Juízo sentenciante julgou procedente a demanda, sob o
entendimento que a ré tão somente arguiu a questão sobre a habilitação do crédito no plano de
recuperação judicial e não impugnou especificamente os fatos alegados, nem mesmo
demonstrando efetivamente o pagamento por qualquer meio, presumindo-se verdadeiro o
direito do autor e tornando incontroverso o valor devido.
Pois bem, em que pese o inconformismo da ré apelante, de
rigor a manutenção da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121575-22.2018.8.26.0100 -Voto no 13681/api
4
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, diferente do quanto alegado pela ré, a parte autora
fez prova de fato constitutivo de seu direito, pelo menos o início de prova, qual seja, os valores
relativos a safra de 2013/2014 que não foram pagos, conforme documentos acostados a fls.
75/87, cabendo a parte ré, por sua vez, fazer prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo
do direito do autor, conforme preceitua o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.
No mais, impossível se fazer prova de fato negativo como no
presente caso, isto é, a inadimplência da ré ou a falta de pagamento, sendo certo que a
facilidade de se comprovar o contrário, ou seja, que o pagamento da safra 2013/2014 fora
realizado, caberia a ré, ao apresentar comprovante do pagamento, seja por qualquer meio que
fosse.
Portanto, não se comprovando o pagamento do valor cobrado e
presumindo-se a boa-fé da parte autora que, ao menos, fez início de prova de suas alegações,
de rigor a procedência da demanda.
Nessa esteira, importante ressaltar também que o artigo 49 da
Lei 11.101/2005 estabelece: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.”.
Assim, o crédito constituído por sentença condenatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121575-22.2018.8.26.0100 -Voto no 13681/api
5
publicada em 13/06/2019 somente é considerado existente após o trânsito em julgado, razão
pela qual o crédito objeto da presente demanda não está sujeito à recuperação judicial, já que
não operado ainda o seu trânsito em julgado, enquanto o pedido de recuperação judicial se deu
anteriormente, em 28/09/2015.
Isto posto, nenhuma reforma merece a r. sentença devendo a
ação prosseguir em seus regulares trâmites.
Tendo em vista a nova sucumbência da ré, deverá arcar com
mais 10% sobre o valor da condenação, à título de honorários recursais, observada a justiça
gratuita concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator